Tribunal: TJBA
Processo: 8025447-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025447-98.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARCIANA CAETANO LIMA Advogado(s):PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA, THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA, POLLYANNA SANTOS SILVA E SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOIS CARGOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA BUROCRÁTICA. FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidora inativa contra ato do Município de Salvador que suspendeu seus proventos de aposentadoria em razão da acumulação com outra aposentadoria estadual. A sentença de origem concedeu a segurança, reconhecendo a decadência do direito da Administração de rever o ato, com base no art. 54 da Lei n.º 9.784/99. O Município e o Ministério Público apelam buscando a reforma da decisão para manter a suspensão dos pagamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99 impede a Administração Pública de rever atos de concessão de aposentadoria que resultem em acumulação de proventos vedada pela Constituição Federal, caracterizando situação de inconstitucionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seus arts. 37, inc. XVI, e 40, § 6.º, veda a acumulação remunerada de cargos públicos e de proventos de aposentadoria, ressalvadas as exceções taxativas (dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico, ou dois privativos de saúde). 4. Os cargos de Técnico Administrativo (Municipal e Estadual) ocupados pela apelada possuem natureza eminentemente burocrática e não exigem formação técnica ou científica especializada, o que torna a acumulação ilegal e inconstitucional. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que situações de flagrante inconstitucionalidade não se sujeitam ao prazo decadencial previsto na Lei n.º 9.784/99, pois tais atos não se convalidam pelo decurso do tempo e a ilegalidade se renova mês a mês. 6. O Tema 445 do STF, que trata do prazo para o Tribunal de Contas analisar o registro de aposentadoria, não se aplica ao caso, pois a hipótese é de revisão de ato inconstitucional pela própria Administração Pública no exercício de sua autotutela. 7. A boa-fé do administrado impede a devolução de valores alimentares pretéritos, mas não tem o condão de perpetuar uma situação de inconstitucionalidade para o futuro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada para denegar a segurança. Tese de julgamento: 1. A acumulação de proventos decorrentes de cargos públicos de natureza burocrática viola o art. 37, XVI, da CF/88. 2. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99 não se aplica a situações de flagrante inconstitucionalidade, podendo a Administração rever o ato a qualquer tempo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI e § 10, e art. 40, § 6º; Lei Federal nº 9.784/99, art. 54; Lei Federal nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 445 (distinção); STJ, AgInt no RMS n. 44.511/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ, AgInt no REsp n. 1.442.008/RS; STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 64.859/ES; TJBA, APL 80042004820208050146. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8025447-98.2021.8.05.0001 em Mandado de Segurança, em que figuram como apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR e o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MARCIANA CAETANO LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Recursos interpostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26